Tribunal: TJSP
Processo: 1005623-77.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ção do preparo do recurso no prazo determinado, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido, por deserto, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1005623-77.2019.8.26.0223; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL. Caracterizada a deserção pela não complementação do preparo do recurso no prazo determinado, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido, por deserto, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366623
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005623-77.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ERIK
EDUARDO WEIGEL, é apelado BANCO INTER S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE
BANCO INTERMEDIUM S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005623-77.2019.8.26.0223 -Voto no
2
Comarca: Guarujá – 3a Vara Cível
Apte.: Erik Eduardo Weigel.
Apdo.: Banco Inter S/A.
Juiz de 1o grau: Fabio Francisco Taborda
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 03/03/2020
VOTO No 46.516
EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL.
ANULATÓRIA
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL
E
CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL. Caracterizada a deserção pela
não complementação do preparo do recurso no prazo determinado,
dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido, por deserto, com
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 140/142 que julgou improcedente a ação e condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios ao patrono da requerida, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
não foi observada a falta de notificação acerca da hasta pública e nem tampouco
lhe deu a oportunidade de purgar a mora até a assinatura do auto de
arrematação, nos termos preconizados pela Lei no 9.514/97 e Decreto-Lei no
70/66. Aduz que a atitude do réu impossibilitou o restabelecimento do contrato e
a permanência do imóvel. Informa que a arrematação do bem poderá ocorrer a
qualquer momento. Aponta que a atitude da ré fere o direito constitucional de
moradia. Enfatiza que há Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR
no 2166423-86.2018.8.26.0000) no sentido de estabelecer entendimento
uniformizado quanto prazo final para a purgação da mora nos contratos
imobiliários com garantia fiduciária, suspendendo o andamento de todos os
processos pendentes referentes à matéria discutida pelo prazo de 01 ano.
Requer seja dado provimento a fim de determinar que o réu apresente a planilha
com o valor da mora bem como seja suspensa a averbação da matrícula do
imóvel para que não sejam realizadas novas praças.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Determinada a complementação do preparo recursal
no prazo de 05 dias sob pena de não conhecimento do recurso (fls.187), o
apelante peticionou requerendo a redução do valor da causa para fins de cálculo
do preparo bem como o seu parcelamento, o que foi indeferido concedendo-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005623-77.2019.8.26.0223 -Voto no
3
derradeiro prazo de 48 horas para o recolhimento (fls. 197).
É o relatório.
Do recurso não cabe conhecer.
O artigo 1.007 do Código de Processo Civil dispõe
expressamente que:
"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção".
E como bem se infere do despacho de fls. 187, foi
determinada a complementação do preparo recursal no prazo de cinco dias sob
pena de deserção, tendo o apelante peticionado requerendo a redução do valor
da causa em 50% para fins de cálculo do preparo, bem como o seu
parcelamento.
O pedido foi indeferido e concedido o derradeiro prazo
de 48 horas para o apelante complementar o preparo, sob pena de deserção (fls.
197).
No entanto, verifica-se da certidão de fls. 199 que o
apelante deixou decorrer in albis o prazo concedido.
Assim, forçoso o reconhecimento da deserção.
Ante o exposto, caracterizada a deserção pela não
comprovação do recolhimento da complementação do preparo, não conheço do
recurso, majorando os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 11%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica